Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603142-41.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0603142-41.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal -ELEIÇÕES 2022-JANDERSON RODRIGUES DE
SOUZA -PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JANDERSON RODRIGUES DE SOUZA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JANDERSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688703
23/08/2023
15:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.277

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603142-41.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JANDERSON RODRIGUES DE SOUZA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: JANDERSON RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. 03 (TRÊS) DIAS DE
ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESPESA
PAGA COM RECURSOS DO FEFC.
AUSÊNCIA DA FASE DE DILIGÊNCIAS
NO PROCESSAMENTO DAS CONTAS.
POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS APÓS O PARECER
C O N C L U S I V O .
G A R A N T I A
CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA.
IRREGULARIDADE AFASTADA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.607/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
Num. 43688703 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315295910300000042649258
Número do documento: 23082315295910300000042649258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:40:15

03 (três) dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação
de ressalva, vez que não houve prejuízo
à atividade fiscalizatória.

3. Nos termos do art. 60, § 1º, da Res.-
TSE nº 23.607/2019, a comprovação dos
gastos eleitorais pode ser realizada, para
além da nota fiscal, por qualquer meio
idôneo de prova, inclusive contrato e
comprovante bancário de pagamento.

4. Nas hipóteses em que não há fase de
diligências no processamento da
prestação de contas deve-se entender
possível a juntada de documentos
referentes às irregularidades contidas no
parecer conclusivo, em absoluto
prestígio à garantia constitucional da
ampla defesa. Acolhimento dos
documentos juntados após o parecer
conclusivo para afastar a irregularidade
de ausência de nota fiscal de gasto de
recurso público do FEFC.

5. Aprovação com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JÂNDERSON
RODRIGUES DE SOUZA, candidato a deputado federal, pelo partido PSOL, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43131479) e das contas finais
(ID 43372580).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43436752), não houve impugnação (ID 43453194).

Num. 43688703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315295910300000042649258
Número do documento: 23082315295910300000042649258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:40:15

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalva (ID 43574801).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43574801), foram encontradas irregularidades que
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) houve descumprimento
quanto à entrega das contas finais, sendo entregue fora do prazo estabelecido na
Resolução TSE n°23.607/2019; b) não constam informações de recebimento de recursos
de fonte vedada; c) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; d) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário para o candidato
prestador de contas, bem como houve lançamento de receitas e despesas custeadas com
essa espécie de recurso. e) houve repasse de recursos públicos oriundos de recursos
FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha – por partido político no
montante de R$11.270,25 (onze mil, duzentos e setenta reais e vinte e cinco centavos); f)
foi identificado inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, contrariando
o que dispõem nos arts. 35, 53, II, e 60 da Resolução TSE n° 23.607/2019, no valor
discriminado de R$200,00 (duzentos reais)

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43586329).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se da prestação de contas de Janderson Rodrigues de Souza ao cargo
de deputado federal nas eleições de 2022.

O Parecer Conclusivo indicou duas irregularidades que se analisa
separadamente.

II. i. Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas
as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
Num. 43688703 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315295910300000042649258
Número do documento: 23082315295910300000042649258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:40:15

posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . (Vide, para
as Eleições de 2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020)

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43574801), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022, ou seja, 03
dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE
DE FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15,
Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

Irregularidade na comprovação de despesas realizadas com o
Fundo Especial de Financiamento de Campanha- FEFC

Num. 43688703 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315295910300000042649258
Número do documento: 23082315295910300000042649258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:40:15

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela aprovação das
contas com ressalvas em razão de uma única irregularidade. No item 7 do parecer técnico
conclusivo (id. 43574801), relativo ao exame da regularidade de despesas relacionadas
com o uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, a Seção de
Contas Eleitorais apontou que houve uma irregularidade na comprovação do gasto
eleitoral realizado com LUCIANO YUKI HARO HONDA, pago com recursos públicos e
assim descrita:

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:
Num. 43688703 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315295910300000042649258
Número do documento: 23082315295910300000042649258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:40:15

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Pontue-se, em relação à irregularidade, um aspecto distintivo.

O primeiro deles é que a própria unidade técnica deste Tribunal Regional
Eleitoral informa, no parecer conclusivo, que não foi elaborado parecer de diligências “
uma vez que foi possível a correta identificação dos documentos e elementos
apresentados. Observa-se, ainda, a regra do art. 72, da Resolução TSE n.º 23.607/2019”
(id. 43574801, p. 1).

Diz o art. 72 da mencionada Resolução:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades
e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação à prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça
Eleitoral intimá-la(o)-á para, querendo, manifestar- se no prazo de 3 (três)
dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo
aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Num. 43688703 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315295910300000042649258
Número do documento: 23082315295910300000042649258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:40:15

A questão é justamente centrada na ausência de prévia oportunidade para a
juntada de documentos aptos a sanarem irregularidades, como é possível na fase de
diligências.

Neste ponto, a falta de documento comprobatório de gasto de recurso público
seria objeto de diligência, contudo, em razão de seu valor diminuto e da presença dos
demais documentos necessários à conformação da prestação de contas, não houve a
fase de diligências.

Voltando ao caso concreto, observa-se que o Prestador das Contas
apresentou a respectiva nota fiscal eletrônica da despesa ora debulhada, emitida em
29/09/2022 (id. 43577486), dentro do prazo de manifestação quanto ao parecer
conclusivo.

Assim, em razão da ausência da fase de diligências, entendo que o caso
concreto não permite aplicar a vedação de juntada de novos documentos, devendo ser
acolhido o documento id. 43577486 e, nessa extensão, sua aptidão para sanar a
mencionada irregularidade.

Suprida a documentação faltante, entendo afastada a irregularidade.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas de
Janderson Rodrigues de Souza, candidato ao cargo de deputado federal, nas eleições de
2022.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603142-41.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JANDERSON RODRIGUES DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: JANDERSON RODRIGUES
DE SOUZA - Advogado do REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Num. 43688703 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315295910300000042649258
Número do documento: 23082315295910300000042649258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:40:15

Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

Num. 43688703 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315295910300000042649258
Número do documento: 23082315295910300000042649258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:40:15